Tribunal: TJDFT
Processo: 0715869-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIÁRIA. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. CORRESPONDENTE BANCÁRIO QUE ATUA POR CONTA E SOB AS DIRETRIZES DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA REGULATÓRIA QUE NÃO ANULA O NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO COM O CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Há relação de consumo no caso concreto, pois tanto as rés atuam no mercado financeiro e cambial, ofertando moeda estrangeira para pessoas físicas e jurídicas, quanto a autora as adquiriu na condição de destinatária final do produto (artigos 2o e 3o do CDC).
2. De acordo com o artigo 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.2.2011, o correspondente bancário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. O fato de a norma administrativa (Circular BACEN n. 3.691/2013) limitar a venda de moeda estrangeira para entrega futura a determinados agentes financeiros não torna o objeto da compra por terceiro, por si só, ilícito. Trata-se de negócio jurídico permitido pela legislação brasileira, regulado pelo Banco Central.
4. Em relação de consumo, não pode o fornecedor, a pretexto de um dos agentes da cadeia de fornecimento não ter observado a legislação de regência, transferir o risco do negócio integralmente para o consumidor.
5. O contrato de correspondência cambiária insere a instituição contratante diretamente na cadeia de consumo na condição de fornecedora, e o fundamento da sua responsabilidade é a solidariedade por vício do produto e do serviço - artigos 18 e 20 do CDC.
6. Segundo entendimento deste Tribunal de Justiça, a responsabilidade da corretora está limitada ao período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondentes no País. 6.1. Na data que o negócio jurídico se efetivou, estava vigente o Contrato de Prestação de Serviço de Correspondente no País firmado entre a IEX e a apelante, conforme informações do Banco Central do Brasil.
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Unânime.